Tribunal: STF
Processo: ARE 1600982
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo interposto  contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL REALIZADA POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. LAVRATURA POR TABELIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DECIDIDAS PELO MAGISTRADO SINGULAR EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CPC ARTS. 505 E 507. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO POR IRREGULARIDADE NOS ATOS DE TABELIÃES. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 777 E 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEXO CAUSAL PRESENTE. DEVER DE REPARAR O DANO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA NESSE TOCANTE. DANOS MORAIS. QUANTUM. PLEITO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO SUPERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 506)

Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, §6º; e 236 da Constituição Federal, bem como aplicação indevida dos Temas nºs 777 e 940 da Repercussão Geral. 
Assevera que, na origem, "a ação de indenização foi proposta contra o Estado do Paraná em razão de ter sido lavrada escritura pública de compra e venda que certificou como vendedoras pessoas estranhas ao imóvel negociado, em razão de falsidade ideológica praticada por terceiro". 
Aduz que “[a] questão tratada no recurso extraordinário diz respeito a responsabilidade do tabelião por ato praticado anteriormente à vigência da Lei 13.286/2016, que foi o ato legal examinado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 777". 
Afirma, no ponto, que o ato impugnado foi praticado em 2013, "não [sendo] possível a aplicação do entendimento do Tema 777/STF, posto que o julgamento deste Tema teve como fundamento o exame da Lei 13.286/2016, que sequer existia à época do ato praticado pelo tabelião", devendo, assim, prevalecer o entendimento anterior no sentido de que, "[e]m se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do notário, no que assume posição semelhante à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos". 
Requer seja "provido o recurso extraordinário para o fim de ser afastada a contrariedade às normas dos artigos 236 e 37, §6º, da Constituição Federal, assim como ao art. 22, da Lei 8.935/1994, que era a norma vigente à época dos fatos, assim como [pugna seja] afastada a violação às normas dos artigos 1º e 2º da Lei 13.286/2016, aplicada em hipótese onde não era aplicável (a lei ainda não existia à época dos fatos) para o fim de ser reconhecida a responsabilidade direta do tabelião e responsabilidade apenas subsidiária do Estado do Paraná". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 520), o recorrente interpôs agravo interno (e-doc. 546) e agravo no recurso extraordinário (e-doc. 547). 
Em 7/7/2025, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do ente político.
Em seguida, os autos foram remetidos a esta Corte para regular apreciação. 
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente do Tribunal do TJDFT pautou-se, quanto à discussão sobre a responsabilidade do Estado do Parana, se objetiva ou subsidiária, nos seguintes fundamentos: 

“Preliminarmente, apontou a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, sustentou ofensa aos artigos 236 e 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto “é evidente a contrariedade perpetrada pelo acórdão à norma do art. 22, da Lei 8.925/1994, vigente à época da prática do ato, pelo tabelião, pois, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época, como a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido de que, na vigência do art. 22 da mencionada lei, a responsabilidade direta era do tabelião e a responsabilidade do Estado apenas subsidiária” (mov. 1.1, Pet). 
No enfrentamento da matéria, o Colegiado decidiu:
(...)
Nesse contexto, observa-se que a orientação dos julgadores está em conformidade com a tese vinculante do STF: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (Tema 777/STF).”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do referido tema de repercussão geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

No mais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não enseja recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO ELABORADA A PARTIR DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA CULPA DO TABELIÃO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu que o notário não pode ser responsabilizado por ato de vontade das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.415.301/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 15/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2018. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seja necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.103.208/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente